Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-39.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-39.2023.8.05.0136

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR

EMBARGADA:
IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s):
M
ANOELITO XAVIER PAIXÃO JÚNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTAD
A
. PREQUESTIONAMENTO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação, majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da conduta, a posição social da vítima, a intensidade do sofrimento e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
julgado
incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se é possível utilizar os Embargos de Declaração como meio de prequestionamento, para eventual recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
D
eclaratórios possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis, apenas, para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão
guerreado
apresentou fundamentação clara e completa, indicando os critérios utilizados para a fixação do valor da indenização por dano moral, em conformidade com a jurisprudência d
este
Tribunal.

5. A irresignação do
Recorrente
decorre de inconformismo com o resultado desfavorável, e não da existência de vícios que justifiquem a oposição do recurso.

6. O uso dos Aclaratórios, para fins de prequestionamento, não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada no julgado. Nesse sentido, o STJ já consolidou entendimento de que o prequestionamento se verifica com a análise da questão jurídica, independentemente da citação literal da norma (STJ, Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.06.1999, DJU 16.08.1999).

7. Inexistindo vícios a sanar, o recurso configura pretensão infringente, descabida nesta via integrativa.

8. O manejo reiterado de Embargos, com caráter protelatório, pode ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.06.1999, DJU 16.08.1999.

———————————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Apelação n.º 8000180-39.2023.8.05.0136, nos quais figura como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, sendo

Embargada
IZAURA OLIVEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.